Tribunal: TJMT
Processo: 1073438-22.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073438-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOISI LEN APARECIDA SANTOS SILVA - CPF: 048.054.741-65 (RECORRIDO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de anotação restritiva de alienação fiduciária sobre veículo da autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de alienação do veículo não autorizada pela proprietária, envolvendo suposta venda realizada por terceiro sem anuência da autora. A instituição financeira alega ilegitimidade passiva, ausência de conduta ilícita e pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da legitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois decorre da responsabilidade objetiva imputada à instituição financeira pela falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira não comprovou ter adotado a devida cautela na análise da documentação apresentada para efetivação do contrato de financiamento, sendo responsável pela inclusão indevida do gravame de alienação fiduciária.

5.

A falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando violação aos direitos da personalidade e configurando dano moral indenizável.

6.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais por ter sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de:

DECLARAR
inexistente a anotação restritiva no veículo da Reclamante relativo à alienação fiduciária.

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, a título de indenização por danos morais, e corrigida monetariamente pelo índice IPCA e acrescida de juros calculados com base na SELIC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

O caso trata de alienação de veículo não reconhecida/autorizada pela proprietária, em razão da suposta venda do bem para Suelismar Mariano da Silva, e da indenização devida pela falha no serviço prestado pela empresa.

A reclamada, ora recorrente, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, em razão de figurar como mera intermediária do pagamento; no mérito, requer a improcedência do pedido, em razão da ausência de conduta ilícita praticada ou a redução do valor arbitrado em decorrência de indenização por dano moral.

A autora em suas contrarrazões recursais pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073438-22.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrida(s):

Loisi Len Aparecida Santos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Preliminar – Ilegitimidade passiva da instituição financeira

Colendos Pares;

A recorrente sustenta ser parte ilegítima para figurar na lide, por figurar como mera intermediária do pagamento. Alega que o veículo em questão foi vendido pelo ex-marido da autora e que a financeira apenas recebeu os documentos, colheu a proposta de financiamento e procedeu com a efetivação dos serviços.

Porém, quem inseriu a restrição de alienação fiduciária nos documentos do veículo junto ao DETRAN foi a instituição financeira recorrente, por esse motivo rejeito essa preliminar.

É como voto.

Mérito

Egrégia Turma;

A reclamante alega que foi informada por seu ex-marido, com quem está em processo de divórcio, acerca da existência de registro de gravame alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT no veículo de sua propriedade, em favor do Banco Aymoré, por financiamento realizado por Suelismar Mariano da Silva. Informa que não realizou tal venda e tampouco autorizou que seu veículo fosse alienado em favor da referida pessoa, que é terceira desconhecida.

É cediço que, no âmbito da relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos causados é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“ Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso, em que pese as alegações da empresa Aymoré Crédito de que figurou apenas como intermediária da relação, não logrou êxito em comprovar a cautela na análise dos documentos apresentados para efetivar o contrato de financiamento.

Dessa forma, restou comprovado que a instituição financeira inserir indevidamente o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo em litígio, o que dá origem a responsabilização pelo ato ilícito causado em desfavor da autora.

É cediço que a falha na prestação do serviço ofertado extrapola os liames do mero dissabor e caracteriza o dano moral.

Sobre o tema eis o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais decorrentes da inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do autor. O Banco contesta a indenização por dano moral e solicita redução do valor, enquanto o autor pleiteia a majoração da indenização para R$20.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela inclusão indevida de gravame; (ii) a caracterização do dano moral em razão da falha na prestação do serviço; e (iii) a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o dano decorre de falha na prestação de serviços, comprovada pela inclusão indevida do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do autor. O lançamento incorreto de gravame caracteriza dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento e atinge os direitos da personalidade, conforme entendimento deste Tribunal (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000 .22.067928-6/001). A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa ou quantia irrisória. O valor de R$3 .000,00, arbitrado pelo juízo de primeira instância, atende a esses critérios e reflete as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1 . As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados pela prestação inadequada de serviços, incluindo falhas como a inclusão indevida de gravame em veículos. 2. A inclusão indevida de gravame gera dano moral passível de reparação. 3 . O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional ao dano e adequado para evitar enriquecimento sem causa e efeito meramente simbólico. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 11º . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22 .067928-6/001. (TJ-MG - Apelação Cível: 50076718220238130183, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 11/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/12/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser mantido por ter sido fixado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025